Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELO JUÍZO. NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA. QUESTÃO SUPERADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS PARA A REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, resta superada a discussão sobre a fiança arbitrada pela autoridade policial, ainda mais quando não havia sido paga.
2. No Distrito Federal tem-se adotado medidas sanitárias de prevenção em favor das pessoas presas e, acrescidas outras cautelas às medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no. 62, no sentido de que os Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal.
3. Ordem denegada.